Tribunal: TJES
Processo: 5001886-60.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001886-60.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ROCHA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGISTRO INDEVIDO NO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JOAO CARLOS PACHECO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que a autor sustenta que sofreu indevida suspensão do direito de dirigir pela ré. Narra que foi atribuída infração de trânsito quando não figurava como condutor do veículo.

Sobreveio sentença em ID. 13791627, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas:

I) JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, para determinar que o requerido proceda à retirada da infração PM30218015 do prontuário do autor, bem como ao cancelamento do processo administrativo de n.º 78446090, que culminou na cassação do direito de dirigir do autor.

II) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (27 de julho de 2022), e correção monetária a partir da presente data, com incidência apenas da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ.

Irresignado o Detran-ES interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, o recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, pois não figurou como autuador do condutor. Ocorre, contudo, que não deve prosperar as razões expostas.

Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, os presentes autos têm como objeto a cassação do direito de dirigir da parte recorrida. Ao atribuir as responsabilidades, o CTB definiu que compete ao Detran da circunscrição do motorista realizar, fiscalizar e controlar o processo de suspensão de condutores, expedindo e cassando licença (art. 22, II do CTB).

Assim, sendo a responsável pela manutenção do prontuário do condutor, resta afigurada a sua legitimidade para figurar como ré. Ademais, não vislumbro na hipótese a existência de litisconsórcio passivo necessário, pois a legislação é categórica ao imputar à autarquia de trânsito da circunscrição a manutenção dos registros.

Com relação ao interesse processual, por fim, vislumbro que há utilidade e necessidade da presente demanda, pois o recorrido amarga os prejuízos da inserção de tal registro em seu prontuário, sofrendo com a restrição de dirigir. Por tal motivo, também rejeito a preliminar aventada.

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Os documentos juntados aos autos mostram que, desde o início, a infração foi atribuída a terceira pessoa como condutora do veículo (ID 13791613). De acordo com o que consta no processo, quem cometeu a infração foi Marcelo da Silva Maciel.

Assim, a controvérsia não gira em torno da validade do Auto de Infração de Trânsito, mas da necessidade de regularização do prontuário do recorrido, que, embora não tenha sido o responsável pela conduta, acabou suportando indevidamente o registro negativo em seu histórico junto ao Detran-ES.

Portanto, constatada a ilegalidade, não há razão para a reforma da sentença, uma vez que a parte autora comprovou, nos termos do art. 373, I, do CPC, não ter sido a responsável pela infração em debate.

Com relação à indenização por danos morais, ressalto que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Ou seja, para a sua configuração, exige-se a demonstração da conduta comissiva ou omissiva do agente público, a ocorrência de dano ao administrado e o nexo de causalidade entre ambos

No caso em análise, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, evidenciando a existência de falha imputável à Administração Pública. Com efeito, o Auto de Infração de Trânsito expressamente indica a identificação de terceiro como condutor, tornando manifesta a irregularidade cometida.

Além disso, é evidente o dano experimentado pelo administrado, eis que a CNH é ferramenta fundamental para proporcionar o seu labor. Desse modo, entendo como configurado o dano e, da mesma maneira, reputo como proporcional a indenização fixada pelo juízo de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

5001886-60.2023.8.08.0028

VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto, tão-somente no tange à indenização pelos danos morais, por entender que na hipótese em apreço não restou comprovado a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) em face do recorrido, nem tampouco demonstrado o bloqueio da CNH no período da autuação questionada, cerceando o direito de dirigir do recorrido/autor.

Com efeito, o que se extrai dos autos é que o DETRAN/MG foi a autarquia de trânsito responsável pela lavratura do AIT AM01211405, e, por conseguinte, cadastrou no Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF) os dados da parte autora como possuidora do veículo e responsável pela infração; o que resultou na instauração do processo de cassação do documento de habilitação pelo DETRAN/ES.

Em face dessas considerações, com renovada vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE parcial provimento
para suprimir a condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se incólume os demais termos da sentença e do voto do ilustre Relator.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.